Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. EX-ESPOSA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.
2. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil,“os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

3. Considerando o valor da pensão fixado na r. sentença e a renda do genitor apurada nos autos, verifica-se que a prestação reflete quantia razoável para garantir a subsistência da alimentanda e não comprometer as forças contributivas do alimentante.
4. No caso, não tendo sido demonstrada excepcionalidade que justifique a fixação de alimentos de forma in natura, deve ser mantida a prestação arbitrada em percentual da renda mensal do alimentante, pois preserva a atualidade e se mostra proporcional às possibilidades financeiras do primeiro, ao passo que garante o suprimento das necessidades básicas da alimentanda, de acordo com o padrão de vida que lhe pode ser proporcionado por seu genitor.
5. O dever de prestar alimentos a ex-cônjuges está previsto no art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, em regra, é medida excepcional de caráter temporário para que a ex-cônjuge atinja sua independência.
6. Considerando a condição atual de desempregada e a dificuldade de reinserção no mercado detrabalho, mantém-se os alimentos transitórios em favor da ex-esposa no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo pelo período de um ano, além da manutenção do pagamento do plano de saúde por dois anos.
7. Recurso principal e adesivo conhecidos e não providos.